Tribunal: TJBA
Processo: 8009423-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009423-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALADAH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA Advogado(s): GABRIELA BRITO SANTOS, JOANA ROCHA E ROCHA, THIAGO LOPES CARDOSO CAMPOS AGRAVADA: RAIZEN S/A Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, MARCELO ARAUJO CARVALHO JUNIOR ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO PRÉVIO ONLINE. LEGALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a constrição de bens via arresto online pelo sistema SISBAJUD após tentativa frustrada de citação do executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do arresto online antes da citação válida e sem esgotamento de todas as tentativas de localização do executado; (ii) a possibilidade de extensão da medida constritiva aos sócios sem prévia instauração do IDPJ; (iii) o bloqueio de bens dos fiadores sem esgotamento das tentativas de execução do devedor principal; (iv) a exigibilidade do título executado e ausência de notificação prévia; e (v) a ocorrência de litigância de má-fé da parte agravada. III. Razões de decidir 3. O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando o oficial de justiça não encontrar o executado, não exigindo número mínimo de tentativas ou exaurimento de diligências para localização. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o arresto eletrônico como instrumento legítimo para garantia da execução quando infrutífera a diligência citatória, sendo prescindível o exaurimento das tentativas. 5. Os sócios figuram como fiadores da obrigação executada, possuindo responsabilidade contratual direta, e não decorrente de eventual desconsideração da personalidade jurídica. 6. O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil não é absoluto e pode ser afastado por disposição contratual. 7. Questões sobre exigibilidade do título, ausência de notificação prévia e suposto descumprimento de garantias pré-existentes demandam análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítimo o arresto online via SISBAJUD quando frustrada a tentativa de citação do executado, não sendo necessário o exaurimento de todas as diligências para sua localização. 2. O benefício de ordem dos fiadores pode ser afastado por disposição contratual. 3. A responsabilidade direta dos fiadores decorre do próprio contrato, não se confundindo com hipótese de desconsideração da personalidade jurídica." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 830, 1.026, § 2º; CC, art. 827. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009423-56.2025.8.05.0000, sendo Agravante Aladah Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda e Agravada Raizen Combustíveis S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator